Tribunal: STF
Processo: ARE 1140531
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). 5. Ofensa reflexa ao texto constitucional não viabiliza o recurso extraordinário. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.